Tribunal: TJPA
Processo: 0807804-58.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0807804-58.2019.8.14.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E PENAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

SUSCITADO: JUIZO DA 2ª VARA CIVIL E PENAL DE CONCEÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO.

1. Em se tratando de Execução Fiscal, compete ao juízo suscitado processar e julgar a ação, nos termos do art. 117 do Código Judiciário do Estado do Pará.

2. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, para processar e julgar a demanda.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Conflito de Competência da Comarca de Belém,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Sessão de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do presente conflito e declarar competente, o juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, para processar e julgar o feito,
nos termos do voto da relatora.

Plenário da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de junho de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia em face do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia, nos autos de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela UNIÃO em face do MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, visando a cobrança de dívida ativa no valor de R$ 44.171,710 (quarenta e quatro mil, cento e setenta e um reais e setenta e um centavos).

Após regular distribuição à 2ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia, esta declinou da sua competência para processar e julgar a demanda, indicando como absolutamente competente a 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia, com fundamento nos arts. 111, I, alínea “a”, e 119, do Código Judiciário do Estado do Pará.

Por sua vez, perante o Id. 2203043, o suscitante, considerando que o processo versa sobre execução fiscal, bem como o que estabelece o art. 117 do Código Judiciário do Estado do Pará, suscitou o presente conflito negativo de competência ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a fim de que fosse reconhecida a competência do Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia para o processamento e julgamento da ação.

O Juízo suscitado não prestou as informações solicitadas, conforme se infere da certidão aposta no Id. 2313191.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradora de Justiça Leila Maria Marques de Moraes manifestou-se no Id. nº 2482418, onde deixou de opinar no feito ante a ausência de interesse público e/ou social aptos a atrair a atuação do Ministério Público.

É o relatório

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço
do presente Conflito de Competência.

A questão ora em apreço funda-se em definir qual o Juízo competente para processar e julgar a
Execução Fiscal proposta pela UNIÃO em face do MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, visando a cobrança de dívida ativa no valor de R$ 44.171,710 (quarenta e quatro mil, cento e setenta e um reais e setenta e um centavos).

Isto posto, relativamente ao presente conflito negativo de competência, vislumbro que a divergência se dá em relação à aplicação do Código Judiciário do Estado do Pará, uma vez que o suscitado declinou da sua competência para processar e julgar a demanda, com fundamento nos arts. 111, I, alínea “a”, e 119, do Código Judiciário do Estado do Pará.

Por sua vez, a 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia suscitou o presente conflito negativo de competência ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, fundamentado no art. art. 117 do Código Judiciário do Estado do Pará.

Com razão o Juízo suscitante:

Acerca da organização judiciária na Comarca de Conceição do Araguaia, dispõem os arts. 116 e 117, do Código Judiciário do Estado do Pará:

Art. 116.
Na Comarca de
Santarém haverá quatro Juizes de Direito, na de Bragança, Castanhal, Altamira, Tucuruí, Marabá, Itaituba, Capanema, Abaetetuba e
Conceição do Araguaia
,
dois Juízes
e nas demais, exceto a da Capital, um Juiz de Direito.

Parágrafo Único. Nas Comarcas providas com mais de um Juiz de Direito funcionarão em igual número de Varas, com as atribuições constantes da Lei. (grifo nosso)

Art. 117. Nas Comarcas providas de duas Varas
, entre elas serão distribuídos todos os feitos, cabendo privativamente ao Juízo da 1ª Vara a Jurisdição de Menores, sob o amparo do Código de Menores e Acidentes do Trabalho,
e ao da
2ª Vara, as execuções fiscais

e a Presidência do Tribunal do Júri, cumprindo-lhe também o processamento dos feitos respectivos, inclusive "Habeas corpus". (grifo nosso)

Portanto, considerando que a ação principal versa sobre Execução Fiscal, compete ao juízo suscitado processar e julgar a ação, nos termos do art. 117 do Código Judiciário do Estado do Pará.

Ante o exposto, voto pela procedência do conflito negativo, declarando a competência do
Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia
, para processar e julgar o feito.

É como VOTO.

Belém, 09 de junho de 2020.

Juíza Convocada Eva do Amaral Coelho.

Relatora

Belém, 27/07/2020